Tribunal: STF
Processo: AI 489734
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-24
Data de publicação: 2009-03-24

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O
   LUCRO LÍQUIDO - CSLL - LEI Nº 7.689/88 - ALTERAÇÃO DE ALÍQUOTA
   POR MEDIDA PROVISÓRIA - POSSIBILIDADE - MP Nº 1.807-02/99 E
   REEDIÇÕES - ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 246 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
   - INOCORRÊNCIA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.